Tribunal: TJDFT
Processo: 0734823-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0734823-21.2022.8.07.0000 Agravante JUAREZ BEZERRA DO NASCIMENTO Agravado BANCO DO BRASIL S/A Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que fossem suspensas as cobranças das compras e empréstimo contraídos, bem como obstada a inscrição do nome do Autor, ora Agravante, nos órgãos de proteção ao crédito. O Agravante sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que culminou com compras e contratos em seu nome e que “a plausibilidade do direito está devidamente ressaltada na falha de prestação de serviço de segurança da Agravada, bem como na prestação de serviços de atendimento (art.14 e 17 do CDC), haja vista que no mesmo dia, o Agravante informou o golpe sofrido, solicitou o bloqueio dos cartões e cancelamento das compras efetuadas, dentro do prazo previsto no art. 49 do CDC”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação da pretensão recursal para que seja determinado ao Agravado que “suspenda as cobranças concernentes às compras efetuadas no valor de R$ 18.720,32 (dezoito mil setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos), com a declaração de inexistência do débito;, por parte da Instituição Financeira Agravada, bem como da inscrição da Agravante nos Órgãos de proteção ao crédito, enquanto se discute o mérito da ação, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência”. No mérito, pede o provimento do agravo mediante a confirmação da liminar vindicada. A concessão da gratuidade judiciária pelo Juízo de origem estende-se a esta instância recursal. Liminar indeferida ID 40971223. Sem contrarrazões. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 16.03.2023 – Proc. n. 0732734-22.2022.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator